Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732299-42.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE FATIMA GUIMARAES RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA D E S P A C H O Concedo aos Apelados o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem acerca da petição de ID 64341528. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator